Tribunal: TJBA
Processo: 8080832-92.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8080832-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível IMPETRANTE: ANDREA BORGHESI Advogado(s): JULIMAR DA SILVA FERNANDES, JUCIMAR DA SILVA FERNANDES IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE PRADO Advogado(s): A2 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE ORDEM DE DESPEJO APÓS JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de inadequação da via eleita, diante da incidência da Súmula 267 do STF. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se é cabível mandado de segurança contra ato judicial relacionado ao cumprimento de ordem de despejo, sob alegação de execução prematura antes da publicação do acórdão que revogou efeito suspensivo anteriormente concedido, bem como se a hipótese revela situação excepcional de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia apta a afastar a incidência da Súmula 267 do STF. III. Razões de decidir: O mandado de segurança possui caráter excepcional e não pode ser utilizado como sucedâneo recursal quando o ordenamento jurídico disponibiliza meios processuais adequados para impugnação do ato judicial questionado. O julgamento colegiado do agravo de instrumento que desproveu o recurso e manteve a decisão de despejo produziu imediata cessação da eficácia da tutela suspensiva anteriormente deferida, restabelecendo a executoriedade da decisão originária independentemente da publicação formal do acórdão. A comprovação inequívoca do resultado do julgamento colegiado é suficiente para legitimar o cumprimento da ordem judicial, inexistindo nulidade decorrente da ausência de publicação do acórdão no momento da execução da medida de despejo. Verificou-se, ainda, que a parte agravante foi regularmente intimada da sessão de julgamento e do resultado do agravo de instrumento, inexistindo violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ausentes indícios de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia na atuação do juízo de origem, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8080832-92.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ANDREA BORGHESI, ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA